Tribunal: TJSP
Processo: 1517927-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Apelo Defensivo: Pedido de concessão do benefício do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - Impossibilidade – Inapropriada a concessão do benefício tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como da presença de circunstâncias que demonstram ser insuficiente a redução,

Ementa:
Tráfico de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Apelo Defensivo: Pedido de concessão do benefício do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - Impossibilidade – Inapropriada a concessão do benefício tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como da presença de circunstâncias que demonstram ser insuficiente a redução, como a existência de condenação em primeiro grau por crime idêntico, e o fato de o réu trabalhar em uma biqueira, com horário fixo e "salário". Pedido para fixação do regime mais brando – Inatendível – Expresso impedimento legal pela pena alcançada – Incogitável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Pena que supera 04 anos - Recurso improvido.